Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Guaíra/SP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o foro competente para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença coletiva de execução de crédito rural é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O empréstimo obtido pelo produtor rural junto à instituição financeira visa fomentar a atividade produtiva e, por isso, não há relação de consumo, ante a inexistência de destinatário final do serviço financeiro prestado, a teor do artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais.
5. Se o contrato foi pactuado em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, III, “b”, do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: o foro competente para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença coletiva de execução de crédito rural é o do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, III, alínea “b” do Código de Processo Civil.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o e 3o; CF/1988, art. 5o, inc. LIII, CPC, art. 5o, 8o, 53, inc. III, “b” e 46; CC, art. 75, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, Acórdão 1830052, 0751594-40.2023.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j.: 7/3/2024, DJE: 20/3/2024; Acórdão 1835905, 0700397-12.2024.8.07.0000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, j.: 20/3/2024, DJE: 11/4/2024; Acórdão 1833317, 0720439-19.2023.8.07.0000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, j.: 14/3/2024, DJE: 28/3/2024; Acórdão 1833338, 0730241-46.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, j.: 14/3/2024, publicado no DJE: 27/3/2024.